Tribunal: TJDFT
Processo: 0751680-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751680-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IVO JOSE MULLER D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0712024-49.2020.8.07.0001, em que litiga com ESPÓLIO DE IVO JOSE MULLER, indeferiu o pedido de suspensão do processo (ID 76610871). Em suas razões recursais, relata o agravante que o agravado busca, no processo de origem, o recebimento de valores decorrentes da sentença proferida nos autos da ação civil pública, Processo no 94.00.08414, da 3a Vara Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil, decorrente dos expurgos inflacionários. Aduz, em síntese, que por se tratar de questão de ordem pública, pertinente à consolidação da titularidade do crédito em razão da limitação do alcance territorial da sentença executada (art. 16, da Lei no 7.347/85), o sobrestamento do feito por determinação do RE no 1.101.937 (tema 1.075) é medida que se impõe. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 21997051). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A sentença coletiva executada, proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal, da Seção Judiciária do Distrito Federal, foi objeto de análise pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, que estabeleceu a abrangência nacional da sentença; porém, ainda pendem de julgamento os embargos de divergência opostos pelo agravante e pela União, no REsp no 1.319.232/DF, ainda pertinente à fase de conhecimento. Nada obstante a ausência de trânsito em julgado da sentença exequenda, é importante observar que a constitucionalidade do artigo 16, da Lei de Ação Civil Pública, está em discussão no RE no 1.101.937 (tema 1.075), no qual foi proferida decisão determinando a suspensão dos processos. A ordem de suspensão, em razão do reconhecimento da repercussão geral, é expressa no sentido de que também são alcançados os processos em fase de cumprimento de sentença ou de execução, além de ações rescisórias - desde que nesses específicos procedimentos, tenha sido suscitada a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985, e que esta questão ainda não esteja definitivamente resolvida. (...) não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. No caso vertente, conforme se observa do processo de origem, a questão da aplicação do artigo 16 antes citado foi suscitado pelo agravante na petição de ID 73606477, ainda que em momento posterior à determinação de suspensão em razão da repercussão geral; portanto, em princípio, a ordem de suspensão também alcança o processo. Ademais, observa-se da simples análise do andamento processual do EREsp no 1.319.232/DF, oriundo da ação civil pública no 94.0008514-1, objeto da liquidação de sentença provisória de origem, verifica-se a existência de decisões proferidas pela eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicadas em 04/08/2020 e 13/08/2020, por meio das quais, respectivamente, restou atribuído efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., bem como determinou-se o sobrestamento da insurgência até a publicação do decisum de mérito pela Suprema Corte, no RE no 1.101.937, em razão da repercussão geral relativa ao artigo 16, da Lei no 7.347/85, o qual constituiu objeto de expressa apreciação no julgamento do referido recurso especial. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser deferido o pedido liminar para suspender o processamento do recurso, até o julgamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar. Determino a suspensão do processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator